Tribunal: TJES
Processo: 5002506-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA DURANTE O PRAZO CONCEDIDO A PARTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NOVA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL CONSIDERANDO O PETITÓRIO APRESENTADO. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA ELETRÔNICA DE OUTRO TRIBUNAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Na esteira da jurisprudência pátria, não há que se declarar nulidade quando inexistente o prejuízo para a parte. In casu, embora decidida a questão durante prazo da parte, o magistrado chamou o feito à ordem e prolatou novo ato considerando o petitório apresentado oportunamente, afastando eventual nulidade.

II – A utilização de mecanismo eletrônico de cálculo de outro tribunal pátrio não enseja nulidade para o processo se observados os parâmetros estabelecidos no ordenamento jurídico.

III – O argumento acerca do anatocismo alegado pela parte resta esvaziado face ao acolhimento do pedido na origem pelo julgador primevo.

IV – Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002506-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIKELE ROCHA GUIMARAES
AGRAVADO: SOLIMAR SOARES DA SILVA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002506-30.2021.8.08.0000

AGVTE:
MIKELE ROCHA GUIMARÃES

AGVDO:
SOLIMAR SOARES DA SILVA

RELATORA:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MIKELE ROCHA GUIMARÃES, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, rejeitando a impugnação então apresentada.

Segundo a recorrente, o magistrado a quo decidira o feito quando ainda transcorria o seu prazo de manifestação, o que macula o decisum. Registra, ainda, que os juros foram calculados de forma equivocada, estando presente o anatocismo. Por fim, argumenta que não foi utilizada a tabela da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado para a atualização da verba devida.

O recurso foi inicialmente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo improvimento do agravo de instrumento.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5002506-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MIKELE ROCHA GUIMARAES

AGRAVADO: SOLIMAR SOARES DA SILVA

RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória.

Para obstar a marcha do rito executivo a recorrente sustentou que o magistrado a quo decidira o feito quando ainda transcorria o seu prazo de manifestação. Afirma, ainda, que os juros foram calculados de forma equivocada, estando presente o anatocismo. E, por fim, argumenta que não foi utilizada a tabela da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado para a atualização da verba devida.

Pois bem. Sem maiores delongas, penso que não há como acolher o presente recurso.

Explico. Quanto ao argumento de prolação de decisão quando ainda pendente o prazo recursal, tenho que tal fato não teve o condão de prejudicar a recorrente, máxime porque devidamente enfrentado pelo julgador singular todos os seus argumentos.

O magistrado a quo fora contundente em registrar que somente decidira sem a observância da petição protocolizada em razão dela ter sido enviado por correio e não ter chegado no momento oportuno, o que posteriormente fora equalizado pela nova manifestação judicial sobre o petitório.

Ora, sendo proferido novo ato pelo magistrado singular justamente com o objetivo de sanar eventual irregularidade, resta enfraquecido este argumento
trazido na peça recursal.

Noutra plana, quanto a tese de que não fora utilizada a tabela de cálculo da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo, melhor sorte não assiste a recorrente, máxime porque o magistrado a quo pontuou a impossibilidade da utilização do referido mecanismo por questões eminentemente técnicas, registrando que fora utilizada tabela de outro tribunal (TJRS), com os mesmos critérios de atualização indicados pela recorrente.

É de se registrar que a utilização da tabela de outro tribunal pátrio apenas ocorrera em razão da ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico daquele Poder, estando os índices e legislações aplicadas estritamente condizentes com o que fora determinado pelo julgador e consentâneos com o da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo.

Assim, embora a recorrente sustenta a utilização da tabela do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ela não logrou êxito em demonstrar o prejuízo advindo de tal diligência, o que era de rigor.

Por fim, quanto ao anatocismo, ao que parece, o magistrado singular teria afastado do cálculo apresentado pelo exequente, dando razão a recorrente neste momento, consoante se observa da decisão de fls. 1.123/1.124.

Diante do exposto, entendo por bem conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA DURANTE O PRAZO CONCEDIDO A PARTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NOVA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL CONSIDERANDO O PETITÓRIO APRESENTADO. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA ELETRÔNICA DE OUTRO TRIBUNAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Na esteira da jurisprudência pátria, não há que se declarar nulidade quando inexistente o prejuízo para a parte. In casu, embora decidida a questão durante prazo da parte, o magistrado chamou o feito à ordem e prolatou novo ato considerando o petitório apresentado oportunamente, afastando eventual nulidade.

II – A utilização de mecanismo eletrônico de cálculo de outro tribunal pátrio não enseja nulidade para o processo se observados os parâmetros estabelecidos no ordenamento jurídico.

III – O argumento acerca do anatocismo alegado pela parte resta esvaziado face ao acolhimento do pedido na origem pelo julgador primevo.

IV – Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.